Tribunal: TJDFT
Processo: 0743560-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE SAÚDE. GRUPO DE RISCO. COVID 19. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravante foi colocado em prisão domiciliar humanitária, pois é portador de Fibrose Cística, doença genética de herança autossômica recessiva, letal, com sobrevida média até a terceira década de vida, para a qual ainda não existe cura, sendo que a principal causa de óbito está relacionada ao comprometimento pulmonar, que é grave e progressivo. Além disso, a patologia afeta vários outros sistemas, como o pâncreas, evoluindo com insuficiência pancreática e desnutrição grave.
2. Embora a prisão domiciliar permita ao apenado o correto tratamento de sua doença, o trabalho externo mostra-se incompatível com seu estado de saúde, pois ao exercer o ofício pretendido (entregador de aplicativo de alimentos), estará em contato permanente com outras pessoas, aumentando o risco de contrair coronavírus (COVID-19), contrariando, dessa forma, o fim maior da prisão domiciliar humanitária nesse caso, qual seja: a preservação de sua integridade física.
3. O indeferimento do trabalho externo, nas condições do caso concreto, não implica em ofensa, mas sim em resguardo à dignidade humana, que está sendo protegida pela prisão domiciliar, sem trabalho externo.
4. Recurso desprovido.